Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001887-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (AGRAVANTE), ADRIANO BUONO - CPF: 017.475.261-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA E RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO – INDEFERIDA DA TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO BEM E RESTITUIÇÃO DO VEICULO – REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – SINISTRO OCORRIDO, MAS EM DINÂMICA DIVERSA DO ARGUIDO – AUSÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO DO BEM – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Pela leitura dos autos é nítido que houve o acidente, entretanto em sentido diverso do relatado pela cooperativa, sendo, portanto, necessária à realização de dilação probatória contida no processo de conhecimento para realmente averbar as circunstancia do sinistro.

Quanto à restituição do veiculo e averbação de indisponibilidade, não há nos autos nenhum elemento que mostre que o recorrido encontra-se dilapidando seu patrimônio e/ou tentando oculta-lo a qual não posso aguardar a regular instrução processual a fim de verificar a realidade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001887-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS

AGRAVADO:

ADRIANO BUONO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Juara
que, nos autos da
Ação de regresso
n. 1002787-45.2023.8.11.0018
,
indeferiu o pedido de averbação de indisponibilidade do bem do agravado, sob a égide de que “
no entanto, do que se depreende dos autos, tal fato não resta devidamente comprovado, quanto à falta de cautela na manobra realizada pelo condutor do veículo de propriedade do requerido. Ademais, tampouco restou comprovado o risco de lesão grave e de difícil reparação. Assim,
in casu
, os requisitos da tutela antecipada não restam comprovados, a princípio Ante o exposto,
indefiro
a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, pela ausência dos requisitos autorizadores”.

Em suas razões (Id. 200119697), aduz o agravante que fora vitima de fraude, ao argumento que a dinâmica do acidente fora diversa do relatado.

Verbera que
segundo se extrai das imagens colacionadas, restou evidente a culpa do condutor/tratorista do veículo placa JGZ-6196, de propriedade do Agravado, já que o principal e único fator determinante que ensejou o acidente em tela em desfavor do veículo cavalo articulado de placa ATJ-7E44, de propriedade do Cooperado, protegido na base da Cooperativa ora Agravante, fora a nítida ausência de direção defensiva, distanciamento seguro e execução de manobra de forma desacautelada.

Com essas considerações pugna pela concessão da tutela de urgência, determinando a averbação de indisponibilidade do bem e, em mérito o provimento recursal.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 200508168.

Não concedida à medida liminar – Id. 200447157.

Ausente as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Juara
que, nos autos da
Ação de regresso
n. 1002787-45.2023.8.11.0018
, indeferiu o pedido de averbação de indisponibilidade do bem do agravado.

Eis o teor da decisão objurgada:

“
A probabilidade do direito, no caso concreto, seria demonstrar com clareza a culpa do requerido.

No entanto, do que se depreende dos autos, tal fato não resta devidamente comprovado, quanto à falta de cautela na manobra realizada pelo condutor do veículo de propriedade do requerido.

Ademais, tampouco restou comprovado o risco de lesão grave e de difícil reparação.

Assim,
in casu
, os requisitos da tutela antecipada não restam comprovados, a princípio.

Ante o exposto,
indefiro
a antecipação de tutela pleiteada pela parte Requerente, pela ausência dos requisitos autorizadores”.

Pois bem. Analisando a vertente, entendo por manter a decisão singular.

Explico.

Observa-se que a celeuma recursal no presente Agravo, versa sobre a averbação de indisponibilidade do bem do recorrido, ao argumento de que fora vitima de fraude referente ao seguro prestado.

Entrementes, pela leitura do auto é nítido que houve o acidente, entretanto em sentido diverso do relatado pela cooperativa, sendo, portanto, necessária à realização de dilação probatória contida no processo de conhecimento para realmente averbar as circunstancia do sinistro.

A jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DA MATRÍCULA DO MENCIONADO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” DA LEI No 6.015/73) – RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Da análise dos elementos trazidos no presente agravo – para declaração de nulidade do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda) – necessária a dilação probatória, na medida em que não se pode aferir, de plano, a aventada nulidade do ato jurídico objeto da ação de nulidade. Por essa razão, a concessão da tutela de urgência para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido/agravado e ANTONIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ, se revestiria em medida temerária, podendo, inclusive, prejudicar direitos de terceiros.
Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
. No entanto, com vistas a resguardar eventuais terceirosde boa-fé interessados na aquisição do bem em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos)
.” (TJ-MT 10201731620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) – Grifei.

AGRAVO E INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADITIVO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ILICITUDE – ASSINATURA MEDIANTE COAÇÃO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o material probatório não se mostra suficiente e adequado, no momento processual inicial, a provar a alegação de nulidade do aditivo firmado entre as partes, em razão de origem ilícita, é de ser mantido o indeferimento da medida antecipatória pleiteada de suspensão da cobrança de valores contratualmente previstos, máxime diante da não comprovação da probabilidade do direito e do prejuízo de difícil ou incerta reparação, requisitos próprios a tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do CPC
.
” (TJ-MT 10117021120218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) – Destaquei.

Quanto à restituição do veiculo e averbação de indisponibilidade, não há nos autos nenhum elemento que mostre que o recorrido encontra-se dilapidando seu patrimônio e/ou tentando oculta-lo a qual não posso aguardar a regular instrução processual a fim de verificar a realidade dos fatos.

Nesse diapasão, a meu sentir à ausência do
periculum in mora
, conforme a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS QUE SE INICIARAM EM AGOSTO DE 2021 – PROPOSITURA DA AÇÃO SOMENTE EM MARÇO DE 2023 – PERICULUM IN MORA AFASTADO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Em outras palavras, concede-se a tutela de urgência quando estiverem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora
. A parte autora informa em sua inicial que os valores começaram a ser descontados em seu benefício previdenciário em agosto de 2021. Contudo, somente ingressou em juízo em março de 2023, ou seja, já teria arcado com o pagamento de 20 (vinte) meses de prestações. Assim a demora no ajuizamento da ação afasta efetivamente o periculum in mora. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - AI: 14080822520238120000 Aparecida do Taboado, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 31/05/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023) – Grifei.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024